Tribunal: TJSP
Processo: 1003817-23.2018.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003817-23.2018.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
RENATO DA SILVA MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado LUSINETE
CABRAL ALONSO E CIA LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003817-23.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 44276 morf
2
Embargos n.o 1003817-23.2018.8.26.0229/50000
Embargante:
Renato da Silva Mendes
Embargada:
Lusinete Cabral Alonso e Cia Ltda. ME
Comarca:
Hortolândia (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Milton Gomes Baptista Ribeiro
VOTO N.o 44.276
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento, em parte, à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a, por votação unânime, considerar que não se há de falar em
cerceamento de defesa, pois, "no caso sob exame, incontroverso que a autora
foi condenada a indenizar terceiro, em acidente no qual o réu era o condutor
do veículo da autora, razão pela qual faz ela jus a ser ressarcida,
regressivamente".
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca o embargante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003817-23.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 44276 morf
3
Não é preciso que o julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais supostamente
aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão fundamentou-se o quanto
necessário em argumentos suficientes à sustentação do julgamento.
Além disso, "consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados..." (art. 1.025 do CPC/2015).
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica